Tribunal: TJMT
Processo: 1027290-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027290-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELEN CAROLINA MARTINS - CPF: 006.562.181-69 (RECORRENTE), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. CONSULTA MÉDICA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE VAGA PARA ATENDIMENTO DA ESPECIALIDADE NA REDE CREDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. DEVIDO. INSURGENCIA DA PROMOVIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, ante a morosidade do agendamento de consultas da promovente para atendimento profissional na rede credenciada, determinando o fornecimento das respectivas sessões e por consequência condenando a Promovida ao ressarcimento de danos materiais da rede privada no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) e danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.
Pretensão recursal da Promovida, preliminarmente pugna pela extinção sem resolução do mérito por litispendência. No mérito, alega ausência de prova do gasto material, e ausência de dever de indenizar, suscitando a reforma pela improcedência.

3.
Quanto a preliminar, no caso, embora as ações promovidas pela autora possuam as mesmas partes, têm como objeto fatos e pedidos distintos, rejeito.

4.
Denota-se que a autora juntou protocolos não impugnados de ligações, não trazidas pela recorrente, e quanto ao dano material junta notas fiscais atinentes as consultas, estando comprovado o dano material.

5.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

6.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

7.
Na condenação por danos materiais, acertada a decisão que determinou ainda o fornecimento das sessões e ressarcimento dos valores já adimplidos ante a ausência de agenda pela rede credenciada da Ré, aliado a isso, reitero que em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, reconhecendo a falha na prestação de serviços, ante a

morosidade do agendamento de consultas da promovente para atendimento profissional na rede credenciada, determinando o fornecimento das respectivas sessões de psicoterapia e por consequência condenando a Promovida ao ressarcimento de danos materiais da rede privada no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) e danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrente, preliminarmente, pugna pela extinção sem resolução do mérito por litispendência. No mérito, alega ausência de prova do gasto material, e ausência de dever de indenizar, suscitando a reforma pela improcedência, não havendo que falar em ressarcimento ou ato ilícito indenizável.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023